Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722304-79.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK AGRAVADA: ROSÂNGELA BRITO DOS SANTOS DESPACHO GUSTAVO MICHELOTTI FLECK se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente nomina seu apelo como agravo em recurso extraordinário, requerendo, expressamente, o destrancamento do remédio extremo (ID 39795440). Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que, nas razões do reclamo, seus argumentos impugnam objetivamente a monocrática que inadmitiu o especial, como também há pedido explícito para reforma da decisão pela Corte Superior. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo na análise da insurgência. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018